Tribunal: TJBA
Processo: 8008709-26.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8008709-26.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO Advogado(s): CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO, GABRIELA OLIVEIRA QUARESMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA. EMBARGOS IMPROCEDENTES E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. RECURSO. DEVEDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO. SÚMULA 298 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DO DEVIDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. RESOLUÇÃO DO CMN Nº 4.660/2018. E-MAIL ENVIADO AO APELADO COM O REQUERIMENTO, APÓS A DATA LIMITE PREVISTA NA RESOLUÇÃO. PEDIDO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008709-26.2020.8.05.0274, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.